Tribunal: TJDFT
Processo: 0704073-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INEXISTÊNCIA DE REFLEXO AMBIENTAL, URBANÍSTICO OU INTERESSE PÚBLICO DIRETO. DEMANDA QUE NÃO SE INSERE NA COMPETÊNCIA DA Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal.
I. Salvo quando tenha reflexo ambiental, urbanístico ou fundiário direto, causa que versa sobre conflito possessório entre particulares, ainda que concernente a imóvel público, não se insere na competência da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, consoante a inteligência do artigo 34 da Lei 11.697/2008 e dos artigos 2o e 3o da Resolução TJDFT 3/2009.
II. Demanda possessória que não transcende interesses particulares, na medida em que não versa sobre meio ambiente, ordem urbanística, questão fundiária de interesse público nem parcelamento do solo, enquadra-se na ressalva posta didaticamente no inciso III do artigo 3o da Resolução TJDFT 3/2009, segundo a qual “permanecem sob a competência das Varas Cíveis e da Fazenda Pública as ações petitórias e possessórias entre particulares, ou entre entes públicos e particulares, que não tenham reflexos ambientais e que não envolvam interesse público direto.”
III. Recurso conhecido e provido.